Tribunal: TJDFT
Processo: 0748240-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Execução Penal. Livramento condicional. Condenação por crime doloso durante o cumprimento de pena. Descumprimento de regras de saídas temporárias.
1 - A L. 13.964/94, ao alterar o art. 83 do CP quanto aos requisitos para a concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. E o "comportamento satisfatório" passou a ser "bom comportamento".
2 - O limite temporal de 12 meses é apenas quanto a cometer de falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. O requisito subjetivo deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado.
3 - Cometer crimes dolosos durante o cumprimento de pena e descumprir as regras da saída temporária impedem o livramento condicional. Indicam que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena.
4 – Ordem denegada